Tribunal: TJMT
Processo: 1013114-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1013114-11.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Gleidson Gomes de Souza
Tem-se em perspectiva habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gleidson Gomes de Souza, supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, que mantém preventivamente preso o paciente, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).
Suscita a impetrante a impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício, ao fundamento de que a Lei n.o 13.964/2019 introduziu o artigo 3o-A no Código de Processo Penal, consagrando de forma inconcussa a adoção do modelo acusatório no processo penal brasileiro. Alinha que essa concepção atinge as medidas cautelares penais na fase pré-processual da persecução penal, consoante a nova redação do artigo 282, § 2o, do Código de Processo Penal.
Ainda, afirma que a ordem constritiva que não contém fundamentação válida (artigo 315 do CPP), seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, seja porque a autoridade judiciária apontada como coatora sequer cuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP), a seu sentir, plenamente cabíveis na espécie, sobretudo diante da relação de subsidiariedade havida entre elas e a ultima ratio (artigo 282, § 6o, CPP).
Diante dessas considerações, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva do paciente, ou, ainda, para que sejam aplicadas as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
Juntou documentos.
De proêmio, no que concerne à invocada nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, é patente a existência de controvérsia acerca de sua ocorrência nos casos em que não há prévia manifestação do Ministério Público ou o requerimento da autoridade policial, considerada a subsistência do artigo 311 do Código de Processo Penal, que, frise-se, não foi objeto de revogação ou modificação pela reforma introduzida em nosso sistema processual penal pela Lei n.o 13.964/2019.
De fato, há vozes – majoritárias, ao que parece – que têm sustentado ser inadmissível a atuação de ofício do magistrado nesse particular, ainda que por intermédio da conversão em flagrante, em homenagem ao princípio acusatório, cujas bases normativas remontam à Constituição da República e às modificações inseridas no Código de Processo Penal pela Lei n.o 12.403/2011 e, recentemente, pela Lei n.o 13.964/2019.
Conquanto a essência desse último diploma normativo, a meu ver, consagre essa linha intelectiva, vê-se que, em contraponto, o mencionado artigo 311 do CPP não foi objeto de revogação ou modificação pela novel Lei n.o 13.964/2019, tendo sido ainda incorporado, na dicção do art. 316 do CPP, a possibilidade de o juiz, de ofício, “no correr da investigação (...) de novo decretá-la”.
Aludidas disposições, a princípio, alinham-se ao entendimento jurisprudencial anteriormente pacificado e afastam a possibilidade de relaxamento da custódia com fulcro no argumento expendido pela defesa na impetração, inaugurando novos questionamentos na tarefa de releitura jurisprudencial a partir das diretrizes da Lei n.o 13.964/2019.
Desse modo, sem descurar da nova redação conferida ao artigo 282, § 2o, do CPP, no horizonte de maximização do princípio acusatório, é de se notar que não há como se assentar a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal para fins de concessão da ordem de habeas corpus à vista de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, em que aquela Corte Superior assentiu com a possibilidade de conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva.
Nesse sentido, “o Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade” (STJ. Quinta Turma. RHC 120.281/RO. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Julgado em 05.05.2020. DJe 15.05.2020; destaques apostos).
De outro lado, após examinar os elementos de convicção acostados, constata-se, em cognição sumária, a insubsistência da fundamentação do decreto prisional quanto à inadequação das medidas cautelares diversas do claustro em relação ao paciente, o que autoriza a concessão de tutela de urgência.
No tópico, ressai do decreto prisional a prova da materialidade e os indícios da prática delitiva, extraídos, sobretudo, do boletim de ocorrência e das declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente.
Colhe-se que a “equipe policial estava em rondas e ao passar em frente a uma residência que frequentemente recebiam denuncias de tráfico de drogas, avistaram uma pessoa em atitudes suspeitas e no momento em que percebeu a viatura policial tentou desfazer de um pequeno objeto, e ao tentar abordá-lo, o suspeito tentou empreender fuga, mas os policiais militares lograram êxito em detê-lo. Relata ainda, que ao verificar o que o acusado havia desfeito, encontram uma pequena porção de maconha, e ao realizaram revista na residência flagranteado, localizaram 09 (nove) porções de pasta base de cocaína” (id. 47084498, pág. 58, sic).
Consta que foi localizada 01 (uma) porção de maconha em poder do paciente, mais 09 (nove) porções de pasta base de cocaína em depósito na residência do beneficiário, contexto que revela, em princípio, o fumus comissi delicti exigível à decretação da medida extrema.
Em outra vertente, extrai-se que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva “para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando-se em conta quantidade considerável de droga apreendida”, acentuado, por fim, a existência de “fortes indícios de ativa participação dos acusados nos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (art. 33 da Lei no 11.343/2006)” (id. 47084498, pág. 58, sic).
Sucede, porém, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se limita a firmar a necessidade da custódia sem explicitar, particularmente em relação ao paciente, a ineficácia da aplicação na hipótese de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Estatuto Processual Penal.
Todavia, ao que se vislumbra, o beneficiário cuida-se de réu primário e não ostenta qualquer inquérito policial ou processo criminal pendente, circunstância eventualmente apta a autorizar referida conclusão em seu desfavor.
Ora, conforme nova redação no art. 282, § 6o, do CPP, “(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.
Registre-se, por oportuno, o Estado de Coisas Inconstitucional experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais, consoante reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF), o que reafirma a inteligência de que a prisão processual deverá sempre pressupor a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas, sobretudo nos dias que correm, dada a necessidade de adoção de medidas preventivas à disseminação da pandemia do COVID-19.
Nesse contexto, examinado a documentação juntada à luz de um juízo de proporcionalidade, a determinação de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP) revela-se, em princípio, suficiente para se evitar a prática de infrações penais, além de mais adequadas às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente.
Com efeito, a partir da moldura fática extraída dos autos, não se verifica, a princípio, indicativo de envolvimento do paciente com organizações criminosas e o crime a ele imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Se não bastasse, a impetrante alega que o paciente possui residência fixa e trabalho lícito.
Assim, tem-se, sob cognição sumária, que a hipótese melhor se enquadra à imposição de medidas cautelares alternativas, especialmente a proibição de ausentar-se da Comarca e, a partir da comprovação do endereço residencial pelo paciente, o recolhimento domiciliar noturno (art. 319, I, IV e V, do CPP), nos moldes a serem estabelecidos pelo juízo de primeira instância, sem prejuízo da aplicação de outras medidas ao crivo do magistrado.
Anote-se, por fim, que a custódia cautelar ostenta índole rebus sic stantibus, o que significa dizer que, verificada situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa e apresentada fundamentação idônea, nada impede seja novamente decretada.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para substituir a prisão preventiva de Gleidson Gomes de Souza pelas medidas cautelares descritas no art. 319, incisos I, IV e V, do CPP.
Oficie-se ao juízo de primeira instância, determinando-se que seja expedido o respectivo alvará de soltura em favor do beneficiário, observadas as cautelas de praxe.
Advirta-se o paciente que o descumprimento injustificado das referidas medidas poderá resultar o imediato restabelecimento da prisão preventiva.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada